Tribunal: TJES
Processo: 5001260-02.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001260-02.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANIEL SILVA FERREIRA MACHADO e outros (3)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. TEMA 872/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de embargos de terceiro, desconstituiu penhora incidente sobre imóvel, mas condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade, além de revogar o benefício da justiça gratuita anteriormente concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça aos apelantes; (ii) estabelecer se é legítima a condenação dos embargantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta em sentido contrário.

A revogação da gratuidade da justiça exige fundamentação baseada em elementos objetivos que evidenciem a capacidade financeira da parte, o que não se verifica quando fundada apenas na aquisição pretérita de imóvel ou na ausência de registro imobiliário.

O princípio da causalidade rege a distribuição dos ônus sucumbenciais, impondo sua atribuição à parte que deu causa à instauração da demanda.

O adquirente que deixa de promover o registro do imóvel contribui para a constrição judicial indevida, pois mantém o bem formalmente em nome do executado.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 872, estabelece que, em embargos de terceiro acolhidos, os honorários advocatícios devem ser suportados pelo embargante quando este não atualiza os dados cadastrais do bem, salvo resistência indevida do exequente após ciência da alienação.

A ausência de oposição da instituição financeira à desconstituição da penhora afasta a responsabilidade desta pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural presume-se verdadeira, somente podendo ser afastada por prova concreta em sentido contrário.

2. O adquirente que não promove o registro do imóvel responde pelos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, nos termos do princípio da causalidade.

3. A responsabilidade do exequente pelos honorários somente se configura se houver resistência após ciência da alienação do bem.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, § 3º; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 872 (recursos repetitivos); STJ, Súmula 303.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001260-02.2022.8.08.0020

APELANTE
S
:
DANIEL SILVA FERREIRA MACHADO E OUTROS

APELADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
DANIEL SILVA FERREIRA MACHADO E OUTROS
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, nos autos dos embargos de terceiros opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
, que, embora tenha acolhido o pedido inicial para desconstituir a penhora sobre o imóvel objeto da lide, condenou os embargantes/apelantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios com base no princípio da causalidade, bem como revogou o benefício da justiça gratuita anteriormente deferido.

Em suas razões apontam os apelantes, inicialmente, que fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. Alegam que a declaração de hipossuficiência econômica possui presunção de veracidade para pessoas naturais e que a apelada não apresentou nenhum elemento capaz de demonstrar que os recorrentes teriam condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar.

No que tange aos ônus sucumbenciais, afirmam que houve a expressa concordância com o pedido formulado na inicial, de modo que incumbe à instituição financeira o pagamento dos honorários advocatícios.

Pois bem.

De saída, adianto assistir razão aos apelantes no que tange ao pleito de concessão da assistência judiciária gratuita.

A legislação processual civil estabelece que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3º, do CPC).

Trata-se de presunção
juris tantum
, que pode ser afastada pelo magistrado se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No caso em tela, verifico que a revogação do benefício operada na sentença não foi amparada em elementos concretos e objetivos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada.

A mera aquisição de um imóvel há mais de uma década ou a ausência de registro por eventual negligência não traduzem, por si sós, capacidade financeira atual para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Portanto, no ponto, merece acolhida da tese recursal para restabelecer os benefícios da justiça gratuita.

No mais, os recorrentes insurgem-se contra a condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, alegando que foram vitoriosos no pedido de levantamento da penhora.

Contudo, não lhes assiste razão. A sentença
a quo
aplicou de maneira escorreita o Princípio da Causalidade e a Súmula 303 do STJ (
"
Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios
"
).

É fato incontroverso que os embargantes adquiriram o imóvel em 16/06/2011 por meio de escritura pública de compra e venda,
mas quedaram-se inertes em providenciar o registro imobiliário
.

Por tal razão, quando o credor, aqui apelado, buscou bens passíveis de penhora em nome do devedor originário, o imóvel ainda constava formalmente sob a titularidade do executado, gerando a averbação e a penhora.

A matéria, inclusive, encontra-se definitivamente pacificada no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872).

O precedente vinculante esclarece que
o adquirente desidioso com a atualização cadastral do bem deve arcar com a sucumbência, salvo se a parte exequente insistir na penhora após tomar conhecimento da alienação, o que não ocorreu no presente caso
, pois a Cooperativa embargada manifestou expressamente sua ausência à baixa da restrição.

Colaciono, por oportuno, a tese fixada no referido julgado paradigma:
"Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro"
.

Desse modo, a manutenção da sentença quanto aos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, visto que os apelantes deram causa à instauração do incidente processual.

De conseguinte,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para deferir a assistência judiciária gratuita aos apelantes, mantendo intacta a sentença objurgada quanto à condenação destes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade, entretanto, fica suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)